Tribunal: TJDFT
Processo: 0709849-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0709849-51.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: FRANCISCO DA COSTA TAVARES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Cuida-se de mandado de segurança (id 24624074), com pedido liminar, contra ato do Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do DF, que indeferiu a complementação do pagamento preferencial (CF/88 100, §2o), por reputar inaplicável ao caso a alteração promovida pela Lei-DF 6.618/2020, que aumentou o valor da RPV, de 10 para 20 salários mínimos. Alega que, apesar de haver recebido 30 salários mínimos com respaldo na CF 100, § 2o, faz jus à complementação desse pagamento, em decorrência da citada alteração normativa, a fim de que receba mais 70 salários mínimos. Afirma que a Lei-DF 6.618/2020 assegura o pagamento preferencial equivalente a cinco vezes o valor da RPV, razão por que tem direito a 100 salários mínimos. Sustenta que na hipótese não incide o princípio tempus regit actum, uma vez que o pagamento de precatório é feito em procedimento meramente administrativo, conforme precedentes que motivaram a edição do STF 733. Argumenta que não houve a quitação integral da dívida, o que autoriza a complementação durante o processo, especialmente porque a demanda não foi extinta (CPC 924, II). Assinala que o regime especial previsto na CF/88 102, §2o, do ADCT, que aumentou de três para cinco vezes a RPV, em se tratando de precatório preferencial, é de eficácia plena, o que reforça a incidência imediata da Lei-DF 6.618/2020. Acentua que a Resolução 303/19, do CNJ, veda apenas o pagamento preferencial por mais de uma vez, o que não é o caso, que que objetiva tão somente a complementação do valor já adiantado. Acrescenta que o ato coator ofende os princípios da isonomia, da razoável duração do processo e da tutela da pessoa idosa (CF 230). Requer a concessão da medida liminar, para determinar à autoridade coatora que pague a complementação do adiantamento preferencial no montante de 70 salários mínimos. 2. É vedada a concessão de medida liminar contra a Fazenda que tenha por objeto pagamento de qualquer natureza - art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/09. 3. Indefiro a liminar. Notifique-se o MM. Juiz de Direito da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do Distrito Federal – art. 7°, inc. I, da Lei 12.016/09. Intime-se o DF para, querendo, ingressar no feito – art. 7o, inc. II. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília, 19/04/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR